Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710802-03.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA EMBARGADO: IDEILSON SANTOS GOMES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO FLEX GAMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 49339604, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo apelante, a fim de reduzir os juros moratórios incidentes sobre o montante pago em atraso, para o patamar 2% (dois por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49701744, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 12:42:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora